Tribunal: STJ
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868971 - DF (2025/0068909-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: A L M S (MENOR)
REPR. POR
: D A M
EMBARGANTE
: A V S
ADVOGADOS
: JOSÉ PEIXOTO GUIMARÃES NETO - DF014746
BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES - DF042308
EMBARGADO
: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A
ADVOGADOS
: FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
TERENCE ZVEITER - DF011717
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
EMBARGADO
: SILANDIA AMARAL DA SILVA FREITAS
ADVOGADA
: PATRÍCIA ANDRADE DE SÁ - DF022537
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PARTO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CONTRADIÇÃO
INTERNA
ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO
E
EMENTA.
VÍCIO
CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em
agravos internos no recurso especial interposto em ação
indenizatória por erro médico em parto, deixou de conhecer dos
recursos. A decisão consignou, na fundamentação, a majoração
dos honorários recursais, mas, na ementa, registrou a
impossibilidade de majoração de honorários na instância
especial, em razão da ausência de inauguração da competência
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
contradição interna no acórdão embargado quanto à majoração
de honorários recursais, diante da divergência entre a
fundamentação e a ementa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de
contradição, conforme art. 1.022 do CPC, quando a decisão
apresenta incoerência lógica entre fundamentos e dispositivo
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.013.243/DF, rel. Min. Humberto
Martins, DJe de
).
20/2/2025
Documento eletrônico VDA51401831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8aab584f-d0c7-4e70-a991-17b4b0b9db43

4.Constatou-se contradição no julgado, pois, embora a ementa
tenha registrado a impossibilidade de majoração de honorários
recursais em razão do não conhecimento do recurso, a
fundamentação determinou a majoração com base no art. 85, §
11, do CPC.
5. A correção do vício é necessária para garantir a coerência da
decisão e a segurança jurídica, devendo ser harmonizadas a
fundamentação e a ementa, afastando-se a menção equivocada
constante da ementa.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para decotar da ementa o item que registrava a impossibilidade
de majoração dos honorários recursais, mantidas as demais
conclusões do acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8aab584f-d0c7-4e70-a991-17b4b0b9db43

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868971 - DF (2025/0068909-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: A L M S (MENOR)
REPR. POR
: D A M
EMBARGANTE
: A V S
ADVOGADOS
: JOSÉ PEIXOTO GUIMARÃES NETO - DF014746
BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES - DF042308
EMBARGADO
: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A
ADVOGADOS
: FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
TERENCE ZVEITER - DF011717
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
EMBARGADO
: SILANDIA AMARAL DA SILVA FREITAS
ADVOGADA
: PATRÍCIA ANDRADE DE SÁ - DF022537
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PARTO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CONTRADIÇÃO
INTERNA
ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO
E
EMENTA.
VÍCIO
CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em
agravos internos no recurso especial interposto em ação
indenizatória por erro médico em parto, deixou de conhecer dos
recursos. A decisão consignou, na fundamentação, a majoração
dos honorários recursais, mas, na ementa, registrou a
impossibilidade de majoração de honorários na instância
especial, em razão da ausência de inauguração da competência
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
contradição interna no acórdão embargado quanto à majoração
de honorários recursais, diante da divergência entre a
fundamentação e a ementa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de
contradição, conforme art. 1.022 do CPC, quando a decisão
apresenta incoerência lógica entre fundamentos e dispositivo
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.013.243/DF, rel. Min. Humberto
Martins, DJe de
).
20/2/2025
Documento eletrônico VDA51164704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: f9ea68e5-2d8a-4466-acfa-cd281b838742

4.Constatou-se contradição no julgado, pois, embora a ementa
tenha registrado a impossibilidade de majoração de honorários
recursais em razão do não conhecimento do recurso, a
fundamentação determinou a majoração com base no art. 85, §
11, do CPC.
5. A correção do vício é necessária para garantir a coerência da
decisão e a segurança jurídica, devendo ser harmonizadas a
fundamentação e a ementa, afastando-se a menção equivocada
constante da ementa.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para decotar da ementa o item que registrava a impossibilidade
de majoração dos honorários recursais, mantidas as demais
conclusões do acórdão.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 3947/3948):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO.
PARTO. FALHA NA MONITORAÇÃO DA VITALIDADE FETAL.
PERDA DE UMA CHANCE. PEDIDO EXTRA PETITA. SÚMULAS 7
DO STJ E 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DOS AGRAVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos internos interpostos pelas sociedades empresárias H. S. L.
S/A e S. A. S. contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado
com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988, em ação
indenizatória por erro médico decorrente de omissão na monitoração
fetal durante o trabalho de parto, que resultou em hipoxia perinatal e
paralisia cerebral da criança. A sentença reconheceu responsabilidade
civil por perda de uma chance, fixando indenizações por danos morais
e materiais, com pensionamento mensal à criança. O acórdão
recorrido suprimiu o pensionamento aos genitores por configurada
decisão extra petita, mas manteve os demais pontos da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os
requisitos legais e constitucionais para admissão do recurso especial
interposto contra o acórdão que reconheceu a responsabilidade civil
dos hospitais por erro médico decorrente de falha na monitoração
fetal; (ii) estabelecer se é possível o reexame de matéria fática e de
prova na via estreita do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: f9ea68e5-2d8a-4466-acfa-cd281b838742

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ afasta alegação de negativa de prestação
jurisdicional quando o tribunal de origem analisa, de forma clara e
fundamentada, todas as questões jurídicas relevantes à controvérsia,
ainda que rejeite as teses da parte recorrente.
4. A deficiência na fundamentação recursal quanto à indicação precisa
dos dispositivos legais violados, e a ausência de argumentação
objetiva e demonstrativa da contrariedade, atrai a incidência da
Súmula 284 do STF, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial.
5. O exame da pretensão recursal exige a revaloração do acervo fático-
probatório constante dos autos, hipótese vedada pela Súmula 7 do
STJ, inclusive em relação à alegada inexistência de nexo causal e ao
valor das indenizações fixadas.
6. A simples transcrição de ementas e ausência de cotejo analítico
entre os acórdãos apontados como divergentes impede o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do art. 105, III, da CF,
conforme exigido pelo art. 1.029, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 e art. 255,
§1o, do RISTJ.
7. A majoração de honorários recursais é incabível na instância
especial quando não instaurada a competência jurisdicional do STJ
para julgamento do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravos não conhecidos.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria do vício da
contradição na medida em que, não obstante tenha havido, no corpo do voto,
majoração de honorários recursais, na ementa do julgado haveria a menção acerca
da impossibilidade de se majorar os honorários recursais (e-STJ fls. 3987/3989).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil,
as partes embargadas deixaram de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51164704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: f9ea68e5-2d8a-4466-acfa-cd281b838742

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
A natureza da presente medida processual é integrativa e aclaratória,
sendo cabível, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver,
na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sua
finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 2.013.243/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
17/2/2025
20/2/2025
Na hipótese, verifica-se
interna no acórdão embargado,
contradição
pois os fundamentos apresentados conduzem a uma conclusão diversa daquela
expressa na ementa. Essa incoerência compromete a lógica da decisão, sendo
necessário o acolhimento destes embargos de declaração para harmonizar seus
fundamentos.
Com efeito, constou da ementa "A majoração de honorários recursais é
incabível na instância especial quando não instaurada a competência jurisdicional do
, sendo que no caso, tendo em vista a
STJ para julgamento do mérito recursal"
fixação de honorários na origem, houve a majoração dos honorários recursais por
esta Corte de Justiça.
Diante da verificação efetiva de vício processual e nos termos da
fundamentação supra, voto pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração
, proporcionando a devida clareza e completude à decisão judicial embargada, com
efeitos infringentes para decotar o item 7 da ementa do julgado, mantidas as
conclusões do acórdão, apenas para (indicar especificamente o que foi alterado)].
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: f9ea68e5-2d8a-4466-acfa-cd281b838742

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.868.971 / DF
Número Registro: 2025/0068909-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00529312520118070001 529312520118070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL SANTA LUCIA S/A
ADVOGADOS : FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
TERENCE ZVEITER - DF011717
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVANTE : SILANDIA AMARAL DA SILVA FREITAS
ADVOGADA
: PATRÍCIA ANDRADE DE SÁ - DF022537
AGRAVADO
: A L M S (MENOR)
REPR. POR
: D A M
AGRAVADO
: A V S
ADVOGADOS : JOSÉ PEIXOTO GUIMARÃES NETO - DF014746
BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES - DF042308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA51385609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:36
Código de Controle do Documento: 4d9b00cd-5b0e-4337-9b47-ec855f5920e6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A L M S (MENOR)
REPR. POR
: D A M
EMBARGANTE : A V S
ADVOGADOS
: JOSÉ PEIXOTO GUIMARÃES NETO - DF014746
BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES - DF042308
EMBARGADO : HOSPITAL SANTA LUCIA S/A
ADVOGADOS
: FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
TERENCE ZVEITER - DF011717
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
EMBARGADO : SILANDIA AMARAL DA SILVA FREITAS
ADVOGADA
: PATRÍCIA ANDRADE DE SÁ - DF022537
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:36
Código de Controle do Documento: 4d9b00cd-5b0e-4337-9b47-ec855f5920e6